Tribunal: TJSP
Processo: 1501840-83.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame
1. O Ministério Público recorre contra sentença que absolveu o réu das acusações de ameaça e lesão corporal leve contra sua ex-companheira, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia alega que o réu ameaçou e agrediu a vítima em contexto de relações domésticas e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame
1. O Ministério Público recorre contra sentença que absolveu o réu das acusações de ameaça e lesão corporal leve contra sua ex-companheira, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia alega que o réu ameaçou e agrediu a vítima em contexto de relações domésticas e familiares.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para condenar o réu pelos crimes de ameaça e lesão corporal leve, conforme descrito na denúncia.

III. Razões de Decidir
3. A palavra da vítima, embora importante em casos de violência doméstica, não foi considerada suficiente para a condenação, devido à fragilidade probatória e ao conflito patrimonial entre as partes.
4. A análise dos autos indica que as acusações podem estar influenciadas por interesses patrimoniais, gerando dúvidas razoáveis sobre a veracidade dos fatos narrados.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em casos de dúvida razoável sobre a culpabilidade, aplica-se o princípio do 'in dubio pro reo'. 2. O Direito Penal exige certeza mínima para condenação, não operando com conjecturas.